Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-28.2020.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800102-28.2020.8.14.1875

APELANTE: NORMANDO DA SILVA CAMINHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NECESSIDADE E LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Recorrente à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, além da imposição da pena de suspensão do direito de dirigir.

2.

Segundo a denúncia, o Recorrente, sob efeito de álcool, atropelou a vítima Alorrane Chaves da Silva, causando-lhe lesões corporais, e evadiu-se do local sem prestar socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando o princípio do
in dubio pro reo
; (ii) houve equívoco na dosimetria da pena-base e (iii) é legítima a imposição da pena de suspensão do direito de dirigir ao réu que exerce a profissão de motorista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação encontra respaldo na prova pericial, nas declarações dos policiais e na confissão do Recorrente, que admitiu o consumo de bebida alcoólica e a evasão do local.

5. A pena-base foi fixada com observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal, considerando a reprovabilidade acentuada da conduta e das circunstâncias do crime, pois provada a qualidade de motorista profissional que dirigiu embriagado, causou lesões graves em menor de idade e não prestou o devido socorro, justificando a elevação proporcional da pena.

6. A pena de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor tem caráter obrigatório, nos termos do art. 303, §2º, c/c art. 292, ambos do CTB, sendo inaplicável a alegação de incompatibilidade com o exercício da profissão, em razão do interesse público na segurança viária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Comprovadas a materialidade e a autoria, é cabível a condenação pelo crime previsto no art. 303, §2º, do CTB, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente quando o agente exerce atividade profissional que impõe maior dever de cuidado. 3. A suspensão ou proibição do direito de dirigir é sanção obrigatória nos crimes de trânsito previstos no art. 303, §2º, do CTB, mesmo quando o condenado exerce a profissão de motorista."

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 292 e 303, §2º; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 478444/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/05/2019; TJPA, Apelação Criminal nº 0003419-80.2019.8.14.0039, Rel. Des. Kedima Lyra, 3ª Turma de Direito Penal, j. 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800102-28.2020.8.14.1875

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS – COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA

APELANTE: NORMANDO DA SILVA CAMINHA

DEFESA: LUAN DENER DOS PRAZERES MENEZES OAB-PA 32475

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Normando da Silva Caminha contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal do Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além da proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Alternativas desta Capital (ID 25948306).

Consta da denúncia que, no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 21h00, o Recorrente conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de bebida alcoólica, ocasião em que atingiu a vítima Alorrane Chaves da Silva, causando-lhe lesões corporais, evadindo-se do local sem prestar socorro. O Recorrente foi posteriormente identificado e confessou a prática dos crimes descritos na peça acusatória (ID 25948238).

A denúncia foi recebida em 18.01.2021 (ID 25948239).

A sentença condenatória foi proferida em 13.04.2024 (ID 25948306).

Em suas razões recursais (ID 25948319), a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e pleiteia a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base por entender desproporcional a fixação em 2 anos e 8 meses de reclusão, bem como a exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de que o Recorrente exerce a profissão de motorista e tal sanção inviabilizaria sua subsistência. Alternativamente, pleiteia a substituição dessa restrição pela prestação de serviços à comunidade em atividades compatíveis com sua função.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 25948323), nas quais pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a correção da dosimetria, a regularidade da suspensão do direito de dirigir — medida necessária à proteção da coletividade — e a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação nos termos fixados pelo juízo de origem.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28166955) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando que a materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente comprovadas pelos depoimentos colhidos, bem como pela confissão do Recorrente. Ressaltou ainda a inexistência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena ou na imposição da suspensão da habilitação, que encontra amparo no art. 303, §2º, do CTB, concluindo pela manutenção integral da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 21h00, o Recorrente, ao conduzir um veículo automotor sob influência de álcool, atropelou Alorrane Chaves da Silva, causando-lhe lesões corporais. Após o acidente, o Recorrente teria se evadido do local sem prestar socorro, sendo posteriormente detido por policiais civis.

A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas nos autos, sobretudo pelo laudo de lesão corporal, pela fotografia de lata de cerveja no veículo do Recorrente, pelos depoimentos colhidos em juízo e pelas declarações do próprio Recorrente, que admitiu o consumo de bebidas alcoólicas e a evasão do local.

A declaração judicial de um dos policiais civis foi firme ao relatar que o Recorrente apresentava sinais evidentes de embriaguez, com fala atrapalhada e hálito etílico, além de ter tentado fugir ao perceber a aproximação da viatura. O relato judicial do outro policial ouvido em juízo corrobora a evasão do local do crime sem prestação de socorro.

O laudo pericial n. 2020.02.002213-TRA atestou ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, confirmando as lesões corporais graves decorrentes dos fatos.

As declarações judiciais, inclusive do próprio Recorrente, cotejadas com o laudo pericial e a fotografia, evidenciam, portanto, a culpa na condução do veículo e a consequente produção de lesões corporais graves na vítima, configurando, portanto, o delito previsto no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de que a vítima teria atravessado repentinamente a via não encontra amparo no conjunto probatório. Embora o policial Paulo tenha afirmado não haver faixa de pedestre no local, os elementos dos autos demonstram que a conduta do Recorrente foi imprudente ao dirigir após ingerir bebida alcoólica, circunstância que, por si só, caracteriza violação ao dever objetivo de cuidado exigido no trânsito.

Ressalte-se, ademais, que incumbe à defesa o ônus de demonstrar a existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal (TJPA, Apelação Criminal nº 0003419-80.2019.8.14.0039, Rel. Des. Kedima Lyra, 3ª Turma de Direito Penal, j. 17/04/2023). A ausência de prova de qualquer elemento que dê suporte à tese defensiva inviabiliza o acolhimento da alegação. Assim, não comprovada ou sequer suscitada dúvida razoável em relação à ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou qualquer excludente de ilicitude, impossível conferir credibilidade à negativa de responsabilidade.

Da dosimetria da pena

Observa-se que o juízo de origem, ao fixar a reprimenda, agiu em estrita observância aos critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, apresentando fundamentação idônea e suficiente para a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, diante da conduta especialmente reprovável do Recorrente, que, na qualidade de motorista profissional, detentor de maior dever de cuidado e responsabilidade técnica no trânsito, optou por conduzir veículo automotor sob influência de álcool, expondo terceiros a risco e demonstrando total indiferença à integridade alheia. Após causar lesões graves em vítima menor de idade, o Recorrente ainda deixou de prestar qualquer assistência durante sua recuperação, revelando desprezo pelas consequências de seus atos. Tal contexto evidencia um grau de culpa que ultrapassa o padrão inerente ao tipo penal culposo, justificando plenamente a valoração negativa da circunstância judicial.

As circunstâncias do crime também foram adequadamente sopesadas em desfavor do Recorrente, pois o fato ocorreu em horário de intensa movimentação de pedestres, ampliando o risco potencial da conduta e evidenciando desrespeito às normas elementares de prudência exigidas no trânsito.

Ainda que o Recorrente não possua antecedentes e não existam elementos desfavoráveis relativos à sua conduta social ou personalidade, tais fatores não são suficientes para neutralizar a elevada reprovabilidade da conduta. Os motivos do delito são próprios do tipo penal e, portanto, neutros; as consequências, embora relevantes, não extrapolam o resultado típico já considerado.

O acréscimo de 1/6 sobre o mínimo legal, utilizado como parâmetro de exasperação, mostra-se adequado, pois reflete de forma proporcional a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais — a culpabilidade e as circunstâncias do crime —, resultando em incremento coerente com a gravidade do fato e sem violar o princípio da individualização da pena.

Desse modo, a pena-base foi fixada com equilíbrio e dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, em perfeita harmonia com a gravidade concreta da conduta e com as finalidades de reprovação e prevenção do delito.

Do mesmo modo, a imposição da pena de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor revela-se medida necessária e adequada, tratando-se de sanção cumulativa e obrigatória prevista expressamente no preceito secundário do art. 303, §2º, c/c o art. 292, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Sua aplicação decorre de norma cogente de ordem pública, com caráter preventivo e educativo, não constituindo faculdade ou juízo discricionário do magistrado, razão pela qual a condição de motorista profissional do Recorrente não possui o condão de afastar a incidência da norma penal; ao contrário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 478444/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/05/2019), é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito, prevalecendo, assim, o interesse público na preservação da segurança viária e da integridade física de terceiros sobre o interesse particular do apenado.

Destarte, não há nulidade na sentença, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, uma vez que a sanção foi devidamente fundamentada e guarda perfeita correspondência com a gravidade do fato e a necessidade de reprovação da conduta.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que condenou o Recorrente pelo crime do art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive a dosimetria da pena e a imposição da pena acessória de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, por se mostrarem adequadas, proporcionais e devidamente fundamentadas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026